Tribunal: TJES
Processo: 5009678-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009678-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO AUGUSTO MALTA NATALI

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação das requeridas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo a condenação solidária e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A embargante alega omissões e obscuridades no julgado, especialmente quanto à ausência de conduta específica que justificasse sua responsabilização solidária e a devolução em dobro, bem como a inexistência de nexo causal entre a abertura da conta e o dano sofrido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar argumentos relevantes apresentados pela embargante, notadamente sobre a ausência de conduta culposa ou dolosa, a inexistência de nexo causal e a alegada impossibilidade de restituição em dobro; (ii) determinar se os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito do acórdão por meio de via processual inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente sobre a responsabilidade solidária da embargante, ao evidenciar falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança na abertura da conta virtual, nos termos do art. 18 do CDC, afastando a alegação de omissão.

A decisão também fundamenta expressamente a manutenção da restituição em dobro com base na jurisprudência vinculante do STJ (REsp nº 1.413.542), ao reconhecer que os descontos indevidos decorreram de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de má-fé ou a autoria direta dos descontos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, bastando a indicação suficiente dos fundamentos da decisão, conforme precedentes do STJ e do próprio TJES.

Os embargos de declaração, na hipótese, não visam sanar obscuridade ou omissão, mas sim rediscutir o mérito do acórdão, o que é vedado pela via eleita, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para justificar a responsabilidade solidária por falha na prestação do serviço.

A restituição em dobro é devida quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados quando manejados com tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 18 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542; TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28.02.2023; TJES, EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009678-14.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

EMBARGADO:
PAULO AUGUSTO MALTA NATALI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
(id. 12971054), em razão do acórdão id. 12714910, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas requeridas, reformando a sentença apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a condenação solidária e a restituição em dobro do indébito.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e obscuridades no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou a ausência de conduta específica da PagSeguro que violasse a boa-fé objetiva para justificar a devolução em dobro.

Registra que houve omissão quanto à impossibilidade de devolver valores que não descontou, bem como quanto ao nexo causal entre a abertura da conta e o dano.

Aponta, ainda, obscuridade na fundamentação da solidariedade, arguindo que não ficou claro como a abertura da conta contribuiu diretamente para os descontos indevidos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da presente via recursal, não havendo que se falar na existência de omissão ou obscuridade no julgado, mesmo porque o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto
não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento
. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.
Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4.
A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão. Ademais, o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

Assim, observo que o acórdão questionado fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais reconheceu a responsabilidade solidária e a necessidade de restituição em dobro, afastando as teses de ausência de nexo causal ou boa-fé.

Quanto à
solidariedade e o nexo causal
, o voto condutor foi expresso ao delinear a falha na prestação de serviço da embargante que permitiu a fraude, atraindo a responsabilidade prevista no CDC. Veja-se o trecho do acórdão:

"Ademais, para além da responsabilidade objetiva, considero a PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. responsável solidária, porquanto fornecedora que atraiu para si o ônus de garantir a idoneidade e segurança da criação de conta virtual, por força do artigo 18 do CDC. Isso porque, in casu, noto que foi possível realizar a criação da conta virtual fraudulenta junto à PAGSEGURO, somente por meio de CPF ou e-mail e senha [...], sem a necessidade de se auferir a verdadeira identidade do usuário que efetuou a criação da conta. Portanto, embora a operação tenha sido realizada por um terceiro fraudulento, a instituição financeira, ainda que não tenha celebrado o contrato de empréstimo consignado, possibilitou o desvio pecuniário."

No que tange à
restituição em dobro e a boa-fé objetiva
, o
decisum
também enfrentou a matéria diretamente, aplicando o entendimento vinculante do STJ, independentemente de quem realizou o desconto direto, uma vez que a fraude compõe um todo indivisível na cadeia de fornecimento. Confira-se:

"Passo a enfrentar, então, a restituição em dobro do indébito e, sob este ponto, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer quando a cobrança indevida, posterior a 30/03/2021 (como in casu), consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo, caracterizador da má-fé. [...] Desta forma, considerando que os descontos decorrentes da contratação fraudulenta se iniciaram em outubro/2021, deve ser mantida incólume a determinação de restituição em dobro."

Portanto, não há omissão sobre a "conduta específica" da embargante, pois a falha na segurança da abertura da conta (violação da boa-fé objetiva e dever de segurança) foi o que permitiu o exaurimento da fraude iniciada no banco corréu. A solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor exija a reparação integral de qualquer dos ofensores, não havendo que se falar em impossibilidade de devolução por parte daquele que participou da cadeia de eventos danosos.

Sendo assim, devidamente expostos os motivos pelos quais a responsabilidade solidária e a repetição em dobro foram mantidas, revela-se forçoso notar que a parte pretende, na realidade, obter a revisão do julgado pela via inadequada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)